Tribunal: TJPA
Processo: 0801885-62.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801885-62.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LAURIEL GUALBERTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801885-62.2023.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO:
LAURIEL GUALBERTO LOBATO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de condenação ao pagamento de adicional de periculosidade ao servidor Lauriel Gualberto Lobato, no cargo de guarda municipal. O Município alegou, em síntese, a existência de omissão quanto ao parecer da PROGEM, contradição quanto às atribuições do cargo e obscuridade sobre a validade do LTCAT coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise do parecer jurídico da PROGEM; (ii) avaliar se há contradição entre o reconhecimento da periculosidade e as atribuições do cargo de guarda municipal; (iii) apurar eventual obscuridade na fundamentação acerca da validade do LTCAT coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão não se caracteriza quando a matéria do parecer jurídico, ainda que não mencionada expressamente, é enfrentada de modo implícito e suficiente, sobretudo diante da prevalência de prova técnica mais robusta, como o LTCAT, sobre manifestações administrativas não vinculantes.

Não há contradição quando a fundamentação do julgado se estrutura de forma coerente com os elementos dos autos, reconhecendo a periculosidade a partir do risco contínuo identificado no exercício da função, ainda que sem porte de arma ou envolvimento direto em confronto.

A jurisprudência admite a validade de LTCATs coletivos desde que abranjam atividades homogêneas, sendo desnecessária a individualização quando o laudo abrange a função exercida pelo servidor.

A obscuridade é afastada quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente para revelar a ratio decidendi, ainda que não pormenorize todos os aspectos do conteúdo técnico.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, e sua utilização com esse fim afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise implícita de argumentos, quando decorrente de fundamentação clara e suficiente, afasta a alegação de omissão.

A caracterização da periculosidade prescinde da ocorrência de confronto direto ou porte de arma, bastando a exposição habitual a situações de risco.

É válida a utilização de LTCAT coletivo para fins de reconhecimento de adicional de periculosidade, desde que abrangidas as funções efetivamente exercidas.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e TST – entendimento pacífico sobre a prevalência de laudos técnicos sobre pareceres administrativos e validade de LTCATs coletivos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, no bojo da Apelação Cível n.º 0801885-62.2023.8.14.0028, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade ao servidor LAURIEL GUALBERTO LOBATO, guarda municipal.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios na decisão colegiada, indicando, em ordem:

1.

Omissão
, por suposta ausência de enfrentamento do
parecer da PROGEM
, que, segundo alega, afastaria a caracterização da periculosidade;

2.

Contradição
, sob o argumento de que as atividades da guarda municipal não envolvem risco contínuo ou iminente, o que tornaria incompatível a condenação ao pagamento do adicional;

3.

Obscuridade
, em razão de suposta insuficiência de fundamentação quanto à
validade do LTCAT coletivo
, que não analisaria o caso concreto do servidor;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O exame minucioso do voto condutor e dos fundamentos apresentados revela que nenhum dos vícios apontados pelo embargante se verifica. Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado, travestido de embargos declaratórios.

Começando pelo argumento de
omissão
, o Município alega que o acórdão deixou de apreciar o conteúdo do
parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município (PROGEM)
, que, em sede administrativa, afastou a caracterização da atividade como perigosa.

A alegação, contudo, não procede.

Ainda que o parecer não tenha sido mencionado expressamente, a sua matéria foi integralmente enfrentada, ao se reconhecer que
o LTCAT, documento técnico de maior robustez
, foi suficiente para caracterizar a periculosidade da função exercida pelo autor.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que
parecer jurídico administrativo não tem força vinculante
nem prevalece sobre elementos técnicos como o
laudo de condições ambientais de trabalho
. Assim, o julgamento adotou uma
posição contrária ao parecer da PROGEM
, ainda que de forma implícita.

Cabe ressaltar que
não há omissão
quando o argumento impugnado
pode ser inferido da fundamentação global da decisão
, ainda que não mencionado de forma literal. Essa compreensão decorre do próprio §1º do art. 489 do CPC.

Portanto, o acórdão apreciou adequadamente a prova documental constante dos autos e rejeitou, por consequência lógica, a posição da Administração Municipal, ainda que não tenha feito menção direta ao parecer.

Passando à alegada
contradição
, o embargante afirma que haveria incoerência entre o reconhecimento do direito ao adicional e as atribuições reais do cargo de guarda municipal, que, segundo sustenta, não se enquadrariam na norma de regência da periculosidade.

Todavia, o voto condutor estabeleceu de forma
coerente e harmônica
uma linha argumentativa, com base no
conjunto probatório
, especialmente o
LTCAT
, que identifica risco habitual e contínuo nas atividades desempenhadas pelo autor.

A decisão reconhece que a
periculosidade não depende da ocorrência de acidentes, sinistros ou flagrantes
, mas sim da
potencialidade permanente de exposição ao risco
, conceito jurídico consolidado nas jurisprudências do STJ e TST.

O fato de o servidor não portar arma de fogo ou atuar em confronto direto não afasta, por si só, a periculosidade, já que o risco decorre da atividade exercida em locais inseguros, com patrulhamento preventivo, apoio a operações policiais e fiscalização de áreas públicas.

A interpretação adotada no acórdão é, pois, sistemática e compatível com os elementos técnicos constantes dos autos, não havendo qualquer incongruência interna na fundamentação.

Também não procede a alegação de
obscuridade
. O embargante afirma não ser possível compreender os fundamentos que legitimam a aceitação do
LTCAT coletivo
, alegando ausência de individualização da análise.

No entanto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
validade dos LTCATs coletivos
, especialmente quando estes abarcam atividades exercidas por servidores de um mesmo grupo funcional, com rotinas homogêneas de exposição.

A decisão esclareceu que a
atividade desempenhada pelo autor encontra-se dentro do escopo do laudo
, o qual foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho regularmente habilitado.

Não há obscuridade quando os fundamentos da decisão permitem, mediante leitura razoável e atenta, a plena compreensão da razão de decidir, ainda que não haja detalhamento ponto a ponto do conteúdo técnico-administrativo.

Ademais, o próprio texto do acórdão deixou claro que o laudo técnico é suficiente para amparar o direito ao adicional, diante da constatação objetiva do risco envolvido na função desempenhada.

Os embargos, além de infundados, distorcem a função constitucional da via integrativa. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal.

O Código de Processo Civil é claro ao restringir os embargos às hipóteses taxativas do art. 1.022. Não se trata de instrumento de reapreciação do conteúdo fático-probatório ou reexame de fundamentos já debatidos
.

Permitir que o inconformismo com o resultado gere rediscussão pela via dos embargos significaria violar o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Reitero: o julgamento enfrentou todos os aspectos relevantes à lide, valendo-se de argumentação sólida, coerente e alinhada com a jurisprudência dominante. O que se busca agora, disfarçadamente, é a reformulação do julgado por via imprópria.

Ainda que se cogitasse alguma imperfeição redacional, não se exige linguagem técnica ou perfeita organização linguística, mas sim clareza suficiente para permitir o contraditório e a compreensão da decisão.

A leitura integral do voto condutor, associada aos documentos constantes dos autos, especialmente o LTCAT, revela que
a fundamentação é clara, suficiente e adequada ao caso concreto
.

Os embargos declaratórios, portanto, configuram
tentativa indevida de revisão do mérito
, o que não se coaduna com a função técnica do instrumento processual utilizado.

Assim,
não identificados os vícios apontados
, e constatando-se que o acórdão embargado exprime com clareza e coerência sua fundamentação, impõe-se a
rejeição integral dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pelo Município de Marabá, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, reafirmando-se sua integridade e coerência.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026